Tribunal: TJDFT
Processo: 0767825-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. LEI 12.086/2009. ERRO ADMINISTRATIVO RECONHECIDO. ATO DE EXCLUSÃO TORNADO SEM EFEITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava o reposicionamento da parte autora na escala hierárquica, na classificação geral final de 220a, e na posição 140a da QBMG-1 Turma 18 (Turma 18 do CFP 2022), por consequente, a correção das datas de promoções. Em suas razões (ID 59632355) sustenta que foi aprovado em todas as fases do concurso para bombeiro militar do Distrito Federal – CBMDF, e, que, em razão de doença, após ter realizado 60% do curso de formação, sua matrícula foi trancada sem aproveitamento das horas já cursadas por motivo de faltas justificadas e de ausência de pessoal para repor as aulas. Ressalta que o ato foi tornado sem efeito pela própria administração. Aduz que, ao depois, foram repostas as aulas e findo o curso de formação foi registrado em turma diversa de sua origem, ficando prejudicado em relação aos demais colegas de sua turma original. Relata que as consequências seguem por toda vida funcional, pois o tempo de ingresso é relevante para promoção. Requer, a reforma da sentença para que seja realizado o reposicionamento do autor na escala hierárquica na classificação geral final de 220a, e na posição 140a da QBMG-1 Turma 18 (Turma 18 do CFP 2022), por consequente, a correção das datas de promoções.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 59632356 e 59632357). Contrarrazões apresentadas (ID 59632459).

3. O cerne da controvérsia consiste em saber se o recorrente tem direito à promoção em ressarcimento de preterição à graduação de Soldado/Bombeiro- QBMG-1 Turma 18 (Turma 18 do CFP 2022) - a considerar a data de formação de sua turma originária quando formado posteriormente.

4. Na hipótese, é incontroverso que o requerente/recorrente teve trancada sua matrícula, a partir de 18 de julho de 2022, no curso de formação da “Turma 18”, com 56, 1% de curso efetivado, por excesso de faltas e a impossibilidade técnica de repô-las, com base no art. 52, §3o, e art. 87, I, XVI, do Regulamento dos Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino (RPCEE) do CBMDF (ID 59632317 e 59632321). Restou também comprovado que o ato que determinou o trancamento da matrícula do militar foi tornado sem efeito em 27/10/2022 e o recorrente reintegrado a sua Turma de origem (ID 59632323), motivo pelo qual foi reintegrado às atividades do Curso de Formação de Praças - CFP 2022 - Turma 18, no dia 17 de outubro de 2022, antes mesmo da publicação do ato de revogação sob a justificativa de promoção de celeridade na conclusão do curso. Assim, somente em 17 de março de 2023 o autor concluiu o curso de formação, ao passo que sua Turma originária concluiu em 10 de novembro de 2022, e esses últimos foram promovidos à graduação de Soldado de Primeira Classe, em 30 de novembro de 2022 e, pelo critério de antiguidade, o recorrente somente obteve sua promoção em 30/03/2023.

5. De acordo com o artigo 50, do Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino - RPCEE - Portaria 7, de 31 de março de 2016, publicado no BG 69, de 12 de abril de 2016, a frequência às atividades escolares é obrigatória e considerada ato de serviço, e os parágrafos primeiro e segundo assim dispõem: “§1° Para a aprovação no curso, independente do desempenho e rendimento escolar, é exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da frequência total às aulas e demais atividades escolares. §2° Nas disciplinas e nos demais componentes curriculares, de características próprias do ensino bombeiro militar, o aluno deverá ter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento)".

6. Por sua vez, o artigo 52 assim descreve: “(...) as faltas ou atrasos são classificados em: I – justificados; II – abonados; e III – não justificados. §1° Na ocorrência de faltas justificadas ou abonadas, somadas, que ultrapassarem 25% (vinte e cinco por cento) do total da carga-horária estabelecida para a disciplina, deverá ser feita a reposição do conteúdo programático ou das atividades curriculares complementares, até que se recupere o percentual mínimo exigido para aprovação. §2° A reposição de que trata o parágrafo §1°deverá ocorrer até o término do curso. §3° Caso não seja possível a reposição do conteúdo programático ou das atividades curriculares complementares durante a realização do curso, ocorrerá o trancamento da matrícula do aluno ex-ofício”.

7. Ocorre que o lapso temporal entre o trancamento por motivo de faltas justificadas fundado em ausência de corpo técnico para recompor as aulas perdidas pelo aluno/militar 18/7/2022 e a nulidade desse ato – tornado sem efeito e retorno do aluno a sua Turma de origem em 17/10/2022 – decorreu quase três meses, sem que houvesse culpa do recorrente, mas por ato exclusivo da administração. Desse modo, não pode o aluno ser penalizado por ato que foge de sua competência, tendo tomado todas as providencias cabíveis a promover a correção do ato de trancamento de sua matrícula em sua turma de origem (Turma 18). Ademais, o próprio ato reconhece o direito ao regresso do autor em sua Turma de formação. Precedente: Acórdão 1838603, 07441045020228070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024.

8. Quanto à promoção em ressarcimento de preterição, o artigo 15 da Lei 12.086/2009 assim menciona: “(...) em casos extraordinários, a qualquer tempo e independentemente da existência de vaga, poderá haver promoção por ressarcimento de preterição, decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido. § 1 O bombeiro militar será ressarcido de preterição quando: I - tiver solução favorável no recurso interposto; (...) V - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo."

9. No caso, resta comprovado que o recorrente foi prejudicado por falha administrativa revista quase três meses após o trancamento de sua matrícula na Turma originária, depois da interposição de recurso administrativo. Por outro lado, em que pese o recorrido sustentar que há diferença entre os processos julgados nos acórdãos 1838603 e 1756518, não se vislumbra distinção capaz de determinar resultados diferentes, pois ainda que houvesse menos tempo para conclusão do curso em ambos os casos tratados nos acórdãos citados, a formação foi concluída após a formação de suas Turmas originárias e que no caso do acordão 1838603 a formação da soldada ocorreu no mesmo tempo que o autor. Portanto, reconhece-se o direito do recorrente em ter o ressarcimento a considerar o tempo de formação de sua Turma originária (Turma 18).

10. Sobre os prejuízos do recorrente no não ressarcimento de preterição, o artigo 71, da Lei 12.086/2009, dispõe que a “promoção por merecimento é aquela que se baseia: I - na ordem de classificação obtida ao final dos cursos iniciais de cada Quadro; [...] §1o A ordem de classificação referida no inciso I do caput dar-se-á de forma crescente, a partir do primeiro colocado, considerando-se a classificação geral entre todas as turmas existentes no respectivo curso" e, no caso, além de prejuízos financeiros de carreira, sua classificação em sua Turma de origem é superior àquela em classificação apartada. Logo, reforma-se a sentença recorrida.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, reformando a sentença, condenar o Distrito Federal a promover a classificação do autor/recorrente conforme menção obtida no curso de formação CEFAP Turma 18, devendo realizar o seu enquadramento na Turma 18, com seus efeitos financeiros e promoções subsequentes que já tenham ocorrido ou que venham a ocorrer. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.